Tribunal: TJSP
Processo: 2286815-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato de alienação fiduciária. Ação de reintegração de posse. Indeferimento do pedido de liminar de reintegração de posse. Inadmissibilidade. Verificada, em cognição sumária, a consolidação do credor fiduciário na propriedade do imóvel, tendo ele transferido a posse ao autor, admissível o deferimento da liminar pretendida. Inteligência do art. 30, da Lei no 9.514/97.

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato de alienação fiduciária. Ação de reintegração de posse. Indeferimento do pedido de liminar de reintegração de posse. Inadmissibilidade. Verificada, em cognição sumária, a consolidação do credor fiduciário na propriedade do imóvel, tendo ele transferido a posse ao autor, admissível o deferimento da liminar pretendida. Inteligência do art. 30, da Lei no 9.514/97. Decisão reformada. Recurso provido.